Tribunal: STF
Processo: HC 226188
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas Alves Martins impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR PELOS POLICIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO. QUESTÃO SUJEITA AO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – Pelo que se afere da exordial, o habeas corpus investia contra denegação de liminar. Ocorre que, ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento heroico em situação como a presente. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" ( Súmula n. 691/STF). 



    III - Ainda que assim não fosse, assente nesta Corte Superior que as teses que comportem ampla e profunda apreciação de provas e fatos (como o trancamento da ação penal por obtenção ilícita de provas na residência) não são viáveis de julgamento na via estreita do writ. 



    IV – In casu, o eventual o acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 



    V - No mais, os argumentos lançados no recurso em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 797.189 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecida a violação de domicílio, com base no art. 5º, inciso XI, da CF/88 reconhecendo por consequência, a NULIDADE das provas obtidas através do ato ilícito e as dela decorrentes, desentranhando-as do processo, com base no artigo 157, §1º, do CPP, e consequentemente seja determinado o TRANCAMENTO DA REFERIDA AÇÃO PENAL”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste à parte impetrante.



    Destaco, trecho da manifestação do juiz de origem, no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio (grifei):



    No presente caso, após receberem informações de que o investigado utilizava o imóvel para depósito e/ou uma espécie de laboratório, para manipulação e fracionamento de drogas, além de ponto de venda de entorpecentes, Policiais militares passaram a acompanhar o fluxo de pessoas que passavam pelo local, oportunidade em que avistaram capacetes na área da frente do imóvel, indicando a presença de pessoas ali. Dando prosseguimento, os agentes da lei adentraram à garagem no local, onde foi possível ouvir barulhos advindos dos fundos do imóvel, característicos de pessoas em fuga. Em seguida, a abordagem dos indivíduos restou impossibilitada pela fuga, contudo, realizada a vistoria na casa, foram localizados diversos entorpecentes (crack, cocaína e maconha), além de duas balanças de precisão, um estilete e um prato de vidro usado na manipulação das drogas. 



    Assim, não há que se falar em violação de domicilio, pois demonstrado que havia fundadas razões e indícios de que na residência estaria ocorrendo o comércio ilícito de entorpecentes, bem como demonstrada a situação de flagrância, haja vista que o crime de tráfico ilícito de drogas é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse da droga pelo agente para fim de comércio a terceiro. E, havendo flagrante delito, existe permissivo constitucional para a invasão domiciliar desprovida de autorização judicial. 



    […]



    Desse modo, o ingresso dos policiais na residência do averiguado, ainda que não houvesse a prévia autorização judicial para efetuar a apreensão da droga em decisão devidamente fundamentada, não teria o condão de tornar ilícita a prova. É que se tratando de crime permanente, desnecessário se faz a expedição de mandado de busca. 



    Portanto, considera-se válida a apreensão da droga, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar, desencadeada por denúncia de tráfico e devidamente fundamentada em diligências preliminares realizadas pela polícia civil. 



    De outro lado, tratando-se “de crime permanente, a ensejar prisão em flagrante, não há que se questionar sobre a preexistência, nulidade ou descumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, porque a inviolabilidade domiciliar é princípio que não se compadece, em termos infracionais, com o desvio de finalidade da função da própria casa, conforme se infere do disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal” (JCAT 75/590). 



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico ilícito de entorpecentes, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do ora paciente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratar-se de crime permanente. 



    Nesse viés, e pelas informações presentes até o momento, entendo que a manifestação do juiz de origem ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator